Tribunal: TCU
Processo: 010.708/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Nelson Felisbino

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos por Nelson Felisbino (XXX.579.011-XX), servidor aposentado do Ministério da Saúde contra o Acórdão 8232/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão do cômputo indevido de tempo de serviço rural sem a comprovação da correspondente contribuição previdenciária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.2 reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria de Nelson Felisbino; 9.3 dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Saúde e aos demais interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.